Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. SUSPENSÃO DA MULTA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido incidental formulado pela parte executada, nos autos da ação de execução fiscal, referente à suspensão da cobrança de multa ambiental decorrente de desmatamento de área de reserva legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a penalidade ambiental deve ser suspensa em virtude da alegada regularização ambiental e assinatura de Termo de Compromisso.
III. Razões de decidir
3. O agravante não comprovou a assinatura de Termo de Compromisso ou Programa de Regularização Ambiental (PRA), condição necessária para a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, conforme previsto no art. 59, § 5.o, da Lei n.o 12.651/2012.
4. O Decreto n.o 3.179/1999, que permitia a suspensão da exigibilidade das multas, foi revogado pelo Decreto n.o 6.514/2008, sendo aplicáveis as normas vigentes no momento da decisão.
5. Não se vislumbra a possibilidade de reexame de matérias já decididas em momento anterior, sob pena de preclusão pro judicato, conforme os arts. 505 e 507, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão da multa ambiental, prevista no art. 59, § 5.o, da Lei n.o 12.651/2012, depende da assinatura de Termo de Compromisso ou PRA, bem como da comprovação do cumprimento das obrigações ambientais.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.651/2012, art. 59, § 5o; CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.o 1519038/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1015775-21.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), IVO BEUTER - CPF: 028.662.509-15 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. SUSPENSÃO DA MULTA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido incidental formulado pela parte executada, nos autos da ação de execução fiscal, referente à suspensão da cobrança de multa ambiental decorrente de desmatamento de área de reserva legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penalidade ambiental deve ser suspensa em virtude da alegada regularização ambiental e assinatura de Termo de Compromisso.

III. Razões de decidir

3. O agravante não comprovou a assinatura de Termo de Compromisso ou Programa de Regularização Ambiental (PRA), condição necessária para a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, conforme previsto no art. 59, § 5.o, da Lei n.o 12.651/2012.

4. O Decreto n.o 3.179/1999, que permitia a suspensão da exigibilidade das multas, foi revogado pelo Decreto n.o 6.514/2008, sendo aplicáveis as normas vigentes no momento da decisão.

5. Não se vislumbra a possibilidade de reexame de matérias já decididas em momento anterior, sob pena de preclusão
pro judicato
, conforme os arts. 505 e 507, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da multa ambiental, prevista no art. 59, § 5.o, da Lei n.o 12.651/2012, depende da assinatura de Termo de Compromisso ou PRA, bem como da comprovação do cumprimento das obrigações ambientais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.651/2012, art. 59, § 5o; CPC, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.o 1519038/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.02.2020.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO ATIVO”,
interposto por IVO BEUTER, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Leonardo Lucio Santos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000113-87.2013.8.11.0107, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Ubiratã, MT, que indeferiu o pedido incidental efetuado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 218707198):

“Vistos.

Trata-se de
Ação de Execução Fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Ivo Beuter,
todos devidamente qualificados.

Anteriormente este Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para se pronunciar acerca da redução da multa e sua conversão em serviços de melhoria para o meio ambiente, além da suspensão de sua exigibilidade (ID. 153898648).

Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os fundamentos expostos pelo executado, pugnando pelo seu indeferimento (ID. 155901548).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve do relatório.

Decido.

Compulsando os autos, razão não assiste ao executado.

Isso por que não há qualquer comprovação nos autos, sequer, da assinatura de termo de compromisso ou PRA nos termos do artigo 59 da Lei n° 12651/12, condição
sine qua nom
a suspensão da punibilidade do ilícito ambiental, como também, vislumbro que o Decreto 3.179/99, o qual previa redução da multa e conversão em serviços de melhoria para o meio ambiente, foi há muito revogado pelo Decreto 6.514/08.

Anote-se que o Termo de Compromisso Ambiental (ID. 151934540) apresentado tem como objeto diverso, diga-se de passagem, a expedição de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, razão pela qual, se novamente alterada a verdade dos fatos, ato incompatível com a dignidade da justiça, será aplicada multa por litigância de má-fé (art. 80, inciso II, CPC), máxime considerando que a pretensão aduzida já foi objeto de julgamento em razão da interposição pelo excipiente de exceção de pré-executividade (ID. 95004935 - Pág. 73).

Em prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito, bem como requeira o que entender de direito.

Preclusa esta decisão, voltem conclusos para a análise dos pedidos da parte exequente.

Cumpra-se.

Às providências.

Nova Ubiratã-MT, data constante na certificação digital.

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto,
“(...) contrariando o princípio do
Tempus Regit Actum,
o I. Juízo singular entendeu pela inaplicabilidade do Decreto do 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/08 atualmente em vigor, bem como desconsiderou a existência do
Termo de Compromisso Ambiental 3789/2016
anexado aos autos.”

Argumenta, ainda, que não se trata de objeto diverso como equivocadamente afirma o magistrado, mas sim das etapas que devem ser seguidas para que o infrator regularize sua situação junto aos órgãos ambientais.

Insiste que
“(...) diante do cometimento do fato
em data anterior a 22 de julho de 2008, face a já comprovada regularização das atividades do agravante,
a lei determina suspensão da exigibilidade da multa e sua conversão em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória recursal,
“(...) uma vez que a ordem de bloqueio do considerável valor deferida contra o agravante, aposentado e octogenário, representa por si um dano grave que dificilmente será reparado.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1)
Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e provido na íntegra para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto 3179/99 ao caso, em respeito ao Princípio do
Tempus Regit Actum;

2)
A concessão do efeito ativo para determinar a imediata revogação da ordem de bloqueio de valores do agravante via SISBAJUD, notadamente os valores da sua aposentadoria;

3)
Requer seja reconhecida a validade e eficácia do Termo de Compromisso Ambiental e consequentemente, diante da inscrição no CAR e expedição de sucessivas APF’s até que se ultime o processo de concessão da Licença Única Ambiental, o reconhecimento da adesão do agravante ao PRA;

4)
Requer a aplicação da regra do § 3o do artigo 60, do Decreto 3.179/99 que prevê a redução da multa e sua conversão em serviços de melhoria para o meio ambiente, bem como a aplicação da regra do artigo 146, parágrafo 4o do Decreto 6.514/08 prevê a suspensão da exigibilidade da multa diante da assinatura do termo de compromisso, a regra do art.8o do Decreto Estadual no 1.491/2018, e por fim, a regra do artigo 59 parágrafo 5o da Lei 12.651/ 2012, que também determina a suspensão da exigibilidade da multa, até que o órgão ambiental estadual conclua a análise da Licença Ambiental Única, em razão de o cometimento da infração ambiental ter ocorrido em data anterior a julho de 2008;

5)

A determinação da conversão do julgamento em diligência para comprovar in loco a regeneração total da área de 55 hectares objeto da autuação em 18/06/2008 ou seja,
há quase 25 anos atrás.

6)
Seja oficiado o I. Juízo
a quo
para que preste as informações devidas no prazo legal;”

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
(ID. 219105664).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do agravo (ID. 227791658).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JARBAS ROSA, OAB/MT 9876-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por IVO BEUTER, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ubiratã, MT, que indeferiu o pedido incidental efetuado pela parte agravante.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em
04.02.2013,
com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000113-87.2013.8.11.0107 – Código: 50745, em desfavor de IVO BEUTER, visando ao recebimento de crédito, decorrente da infração descrita como “desmatar área de reserva legal”, inscrito na CDA n.o 2013703, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 83.680,43 (oitenta e três mil e seiscentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).

Ao receber a inicial, na data de
06.02.2013
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID. 218707199 - Pág. 12/13), sendo esta citada por meio de edital, em idos de 2016.

Em 22.05.2017, o executado apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
alegando a nulidade da citação editalícia e que:
“o auto de infração que deu origem a CDA é anterior a 22/07/2008 o que torna a sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 59 da Lei 12651/12 vez que o autuado já regularizou suas atividades, e em último caso, a aplicação da redução de 90% da multa nos termos do artigo 60 do Decreto 3.179/99.”
(ID. 218707199 - Pág. 35/45).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO esclarece que:
“Apenas no caso de certificação do cumprimento integral das obrigações firmadas no Termo de Compromisso
que o processo será concluído
e as eventuais multas e sanções referentes aos fatos ocorridos antes de 22.07.2008,
que deram causa à sua celebração,
serão consideradas convertidas em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente
(art. 64).”

Logo,
“(...) não há comprovação sequer que o interessado tenha firmado Termo de Compromisso com o objetivo de corrigir a degradação ambiental, tampouco de que tais obrigações teriam sido cumpridas antes da revogação do Decreto n. 3.179/1999 ocorrida com a entrada em vigor do Decreto n. 6.514/2008.”
(ID. 218707199 - Pág. 62/71 – 06.09.2018).

Na sequência, o magistrado de primeiro grau rejeitou a defesa incidental, com fundamento no fato de que:
“o excipiente não comprou ter firmado TC ou PRA nos termos do artigo 59 da Lei n° 12651/12, condição
sine qua nom
a suspensão da punibilidade do ilícito ambiental”
, consoante decisão proferida em
17.05.2019
(ID. 218707199 - Pág. 72/73).

Contra essa decisão, opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, (ID. 218707199 - Pág. 78/83), os quais, conhecidos e rejeitados, no dia
28.02.2023
(ID. 110995873 – proc. n.o 0000113-87.2013.8.11.0107).

Ato contínuo, o executado, na manifestação datada de
09.04.2024
, pugna:
“1)
O indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros;
2)
A aplicação da regra do
§ 3o do artigo 60, do Decreto 3.179/99
com a redução da multa e sua conversão em serviços de melhoria para o meio ambiente;
3)
A aplicação da regra
§ 5o do artigo 59 da Lei 12.651/ 2012,
com a suspensão da exigibilidade da multa até que o órgão ambiental conclua a análise da Licença Ambiental Única da propriedade do executado, que nada pode fazer senão aguardar passivamente a conclusão do procedimento.”
(ID. 151934530).

Instado a se pronunciar, o ente público aponta pela improcedência das demandas (ID. 155901548), indeferido pelo juízo
a quo
, na decisão de
16.05.2024
(ID. 155972302).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o art. 59, do Código Florestal não anistiou geral e irrestritamente as infrações, tampouco extinguiu a ilicitude de condutas anteriores à data de 22 de julho de 2008.

Com efeito, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua em rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (§ 2.o) e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), valendo, até então, como título extrajudicial (§ 3.o).

Apenas a partir daí
“serão suspensas”
as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5.o). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TAC,
“as multas”
(e só elas)
“serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.

Como dantes mencionado, a parte agravante defende que deve ser suspensa a exigibilidade da penalidade, conforme disposto no art. 60, do Decreto n.o 3.179, de 21 de setembro de 1999, que permitia a suspensão da exigibilidade das multas quando o infrator se comprometesse a executar medidas específicas para cessar ou corrigir a degradação ambiental.

Todavia, é certo que o Decreto n.o 3.179/1999 foi revogado pelo Decreto n.o 6.514, de 22.07.2008, que:
“dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.”

Desse modo, conclui-se que a suspensão da exigibilidade somente é possível enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso para a regularização ambiental, nos prazos e condições estabelecidos no referido ajuste, consoante previsto no art. 59, § 5.o, da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012,
in verbis:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

(...)

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos,
as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. (Vide ADIN No 4.937) (Vide ADC No 42) (Vide ADIN No 4.902)

(...)” (grifo nosso)

Todavia, no caso, já decidido em momento anterior (
17.05.2019
) que o executado não faz jus a benesse de redução da multa e/ou a conversão em serviços de melhoria, porquanto não demonstrada a alegada recuperação da área degradada, no momento oportuno.

Como se sabe, é vedado ao julgador reexaminar as questões já apreciadas nos autos, bem como à parte rediscutir tais indagações, conforme estabelece os artigos 505 e 507, ambos do CPC, operando-se nesse caso a chamada preclusão
pro judicato.

Pertinente esclarecer que:
“Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser
revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.”

(ex vi,
STJ – AgInt no AREsp n.o 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.02.2020, DJe 12.02.2020).

Além disso, como pontuado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, quando da apresentação das contrarrazões recursais, que:
“o mencionado dispositivo se refere a multas administrativas que ainda não tenham transitado em julgado na esfera administrativa e já tenham sido inscritas em dívida ativa.
Neste caso, o crédito há muito tempo já está inscrito em dívida ativa e em fase de execução, razão pela qual não deve ser suspenso.”
(ID. 227791658) (grifei).

Nada obstante isso, cumpre consignar que a execução fiscal não se presta à produção de prova pericial, uma vez que possui rito específico, descrito na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6830/80), que não possui qualquer disposição nesse sentido, bem como a conversão do feito em diligência tal como solicitado pela parte agravada (item 5 do recurso de agravo) é incompatível com a exceção de pré-executividade.

Nesse diapasão, ainda que a ação de execução fiscal possua nuances do processo de conhecimento é destinado à satisfação de um crédito pré-existente, revestido de presunção de certeza e liquidez, por meio da adoção de medidas voltadas, acima de tudo, para a localização de bens do devedor e a extinção do crédito indicado no título executivo.

De mais a mais, entendendo o executado pela incorreção dos valores cobrados ou o excesso de execução, deve valer dos meios jurídicos adequados, expressamente previstos em lei para esse fim, tal como os embargos à execução, nos termos do art. 16, da LEF.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara

Excelentíssimos colegas, após o pedido de vista dos autos, realizei uma análise cuidadosa do caso, considerando o voto proferido pela eminente relatora e os argumentos das partes.

Acompanho o voto da relatora, mas considero oportuno abordar questões centrais que permeiam o recurso, especialmente a invocação do princípio do
tempus regit actum
e a aplicação de normas ambientais mais protetivas em infrações cometidas sob regime normativo anterior.

O ponto controverso consiste em saber se a suspensão da multa ambiental poderia ser alcançada pelo agravante com base no Decreto no 3.179/99, vigente à época da infração, ou se devem prevalecer as normas ambientais atuais — especialmente o Decreto no 6.514/2008 e o Código Florestal de 2012 — que condicionam a suspensão à adesão a um Termo de Compromisso Ambiental ou ao Programa de Regularização Ambiental.

O agravante sustenta que a legislação em vigor no momento do ilícito, ou seja, o Decreto no 3.179/99, permitia a suspensão da exigibilidade da multa. Invoca o princípio do
tempus regit actum
, argumentando que a norma vigente à época do fato deveria prevalecer.

No entanto, o Estado de Mato Grosso alega que não houve comprovação de adesão formal ao PRA ou TCA, conforme exige o Decreto no 6.514/2008, que revogou expressamente o Decreto no 3.179/99, estabelecendo novos requisitos para a suspensão de multas ambientais.

O Código Florestal de 2012, em seu art. 59, § 5o, reforça essa exigência, estabelecendo que a suspensão e eventual conversão das multas em serviços ambientais dependem da assinatura de um termo de compromisso e do cumprimento das obrigações previstas no PRA. Portanto, sem essas formalidades, não há fundamento jurídico para a suspensão da multa.

O princípio do
tempus regit actum
, invocado pelo agravante, orienta que a legislação vigente no momento do fato rege a sanção. No entanto, esse princípio encontra limites no Direito Ambiental, especialmente diante de
normas mais recentes e específicas, como o Decreto no 6.514/2008, que revogou a norma anterior.

Em matéria ambiental, a aplicação irrestrita do princípio da retroatividade mais benéfica, como ocorre no Direito Penal, não é adequada, considerando que o Direito Ambiental protege interesses difusos e indisponíveis da coletividade, e não interesses individuais do infrator.

A proteção ambiental é regida pelos princípios da precaução e da prevenção, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado transcende o interesse do infrator, sendo um bem essencial à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Dessa forma, o uso de normas mais protetivas ao meio ambiente deve prevalecer sempre que necessário para garantir essa tutela. Nesse sentido, tenho que as normas ambientais mais rigorosas podem ser aplicadas, ainda que editadas posteriormente, quando visam à proteção de interesses difusos.

Peço vênia para colacionar o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - DANO AMBIENTAL - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O imóvel do Apelante se encontra dentro de Área
de Preservação Permanente, precisamente 43 (quarenta e três) metros distante do Ribeirão Arareau, em desconformidade, portanto, com a Lei Municipal, de modo que se faz necessária a remoção da edificação e recuperação do local. Em um Estado Democrático de Direito, não há que se estranhar que em determinados momentos as normas ou princípios entrem em rota de colisão. No conflito de interesses o magistrado deverá orientar-se pelo viés que melhor atenda os interesses da coletividade. (TJ-MT - APL: 00123954720148110003 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/12/2018)

Com essas considerações, entendo que, para garantir a efetividade da tutela ambiental, devem prevalecer as normas vigentes que condicionam a suspensão da multa à comprovação de adesão formal ao PRA ou ao TC, conforme determina o Decreto no 6.514/2008.

Diante disso, acompanho o voto da relatora para manter a decisão de 1a instância, entendendo que não há elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024